Tribunal: TJDFT
Processo: 0749768-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0749768-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GISELLE CARVALHO BUANI RIBEIRO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada pelo G.C. B. R., por meio da Defensoria Pública, em face da decisão judicial do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que, nos autos do processo no 0814761-46.2024.8.07.0016 (Medidas Protetivas de Urgência), revogou as medidas protetivas urgência anteriormente deferidas em desfavor de MARCOS AURELIO RIBEIRO DIAS. Deferido os benefícios da gratuidade e indeferido o pedido liminar (ID. 78345945). Informações da autoridade reclamada (ID 78486719). Parecer da Procuradoria de Justiça pela inadmissibilidade da reclamação (ID 79435377). É o relatório. DECIDO. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT), em seu artigo 232, prevê o cabimento da reclamação para corrigir ato judicial que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. A reclamação criminal deve ser interposta no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão impugnada. Compulsando os autos do processo de origem, verifica-se que a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência foi proferida em 21/07/2025 e a reclamante foi pessoalmente intimada do teor da referida decisão em 22/07/2025, conforme certidão da Oficiala de Justiça que atesta o envio e a confirmação de recebimento via aplicativo de mensagens (WhatsApp), nos termos da Portaria GC 34/2021 (ID 243821209 dos autos no0814761-46.2024.8.07.0016) A presente Reclamação foi distribuída apenas em 10/11/2025. Embora a Defensoria Pública goze da prerrogativa de prazo em dobro e intimação pessoal, tal prerrogativa pressupõe que o assistido tenha buscado a assistência judiciária dentro de um lapso temporal razoável após sua intimação pessoal, ou que a Defensoria já estivesse habilitada nos autos à época da decisão. No caso em tela, a vítima foi cientificada da revogação das medidas em julho de 2025 e quedou-se inerte por mais de três meses. A habilitação tardia da Defensoria Pública não possui o condão de reabrir prazos recursais ou de impugnação já exauridos para a parte, sob pena de violação à segurança jurídica e à preclusão temporal. Nesse sentido: [...] não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, pois o Tribunal estadual entendeu que não seria aplicável ao caso a prerrogativa da contagem dobrada dos prazos processuais em favor da parte representada pela Defensoria Pública, porque o prazo recursal já havia escoado no momento em que esta ingressou nos autos para patrocinar os interesses do Paciente. Tal entendimento não destoa dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior. (HC n. 684.825/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) (grifo nosso) [...] 5. O prazo em dobro para apresentação dos embargos à execução, no caso de réu assistido pela Defensoria Pública, deve ser contado a partir da entrada dos autos com vista na referida instituição, sob pena de a demora do Judiciário em remeter os autos físicos inviabilizar o exercício do contraditório. Prerrogativa que deve incidir desde que a habilitação ocorra dentro do prazo a que faria jus originalmente o réu, como forma de garantir a preservação da finalidade do instituto, da isonomia e do bom funcionamento da jurisdição. (REsp n. 1.698.821/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018) (grifo nosso) Reclamação. Intempestividade. 1 – Não se admite reclamação criminal apresentada após o decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 233 do RITJDFT. 2 – O ingresso da Defensoria Pública no feito, após decorridos cinco dias contados da intimação pessoal da vítima, não suspende nem interrompe o prazo para a reclamação. 3 - Reclamação não admitida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1965889, 0747178-92.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) (sem destaques no original) [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 233 do Regimento Interno do TJDFT estabelece que o prazo para interposição da reclamação criminal é de cinco dias, contados da ciência da decisão que revogou as medidas protetivas. 4. A ciência da parte agravante foi formalmente registrada em 5/2/2025, e o prazo de cinco dias encerrou-se em 10/2/2025, enquanto a reclamação somente foi protocolada em 26/2/2025. 5. A Defensoria Pública apenas ingressou nos autos em 17/2/2025, após o término do prazo, não havendo respaldo normativo para considerar que sua atuação posterior reabra, suspenda ou prorrogue o prazo legalmente fixado. 6. A prerrogativa da contagem em dobro prevista para a Defensoria Pública não se aplica quando o patrocínio é assumido após o decurso do prazo processual. 7. A jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça confirma que o prazo para interposição da reclamação criminal é peremptório e não se suspende ou reabre com o ingresso posterior da Defensoria Pública. [...] (Acórdão 2020075, 0707145-26.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025.) Ressalte-se que a própria decisão reclamada consignou que a vítima, instada anteriormente a se manifestar sobre o interesse na manutenção das medidas, permaneceu inerte, o que reforça a preclusão lógica e temporal operada. Ante o exposto, INADMITO a presente Reclamação Criminal, por ser manifestamente intempestiva, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Sem custas e sem honorários, ante a gratuidade de justiça deferida. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora